Tribunal: TJSP
Processo: 1006714-83.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Aquisição de imóvel em construção. Relação de consumo presente. Sentença que reconheceu o atraso na entrega da obra, com aplicação da inversão da cláusula penal em favor dos adquirentes. Pretensão de indenização por lucros cessantes. Impossibilidade de cumulação com a reversão da multa contratual, sob pena de 'bis in idem'. Teses sedimentadas pelo C. STJ – Temas 970 e 971. Danos morais não

Ementa:
Aquisição de imóvel em construção. Relação de consumo presente. Sentença que reconheceu o atraso na entrega da obra, com aplicação da inversão da cláusula penal em favor dos adquirentes. Pretensão de indenização por lucros cessantes. Impossibilidade de cumulação com a reversão da multa contratual, sob pena de 'bis in idem'. Teses sedimentadas pelo C. STJ – Temas 970 e 971. Danos morais não caracterizados. Questão estritamente de âmbito patrimonial, portanto, disponível, e a susceptibilidade exacerbada do polo ativo é insuficiente para tanto. Apelo desprovido.